Tribunal: TJMT
Processo: 1008066-92.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008066-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (RECORRENTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o quantum indenizatório fixado na origem deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência pacífica, dispensando a necessidade de comprovação específica do prejuízo.

4. A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de coibir condutas semelhantes.

5. Diante desse contexto, majoro a indenização por danos morais para justa quantia que atenda aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento indevido e garantindo o efeito pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.º da Lei n.º 9.099/95, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial para:

DECLARAR a inexigibilidade da fatura de água referente ao mês de outubro/2024, no valor de R$ 412,04, vinculada à matrícula nº 333500-3;

Determinar que a Reclamada proceda com a exclusão do nome do Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR e congêneres) no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

CONDENAR a Reclamada ao pagamento a título de danos morais a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora a partir da citação válida, aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”

A controvérsia restringe-se à possibilidade de majoração da indenização por danos morais fixada na origem.

Compulsando os autos, verifica-se que resta incontroversa a inexigibilidade do débito sub judice, uma vez que a interposição do recurso se deu exclusivamente para discutir a indenização por danos morais.

Como é cediço,
a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido
(in re ipsa),
ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO E DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1011726-84.2022.8.11 .0006, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023) (Grifei)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a sua fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

Diante desse contexto, majoro a indenização por danos morais para
R$ 6.000,00 (cinco mil reais),
quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
e majoro o valor da condenação para
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025